Tribunal: TJDFT
Processo: 0738308-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738308-29.2022.8.07.0000 Agravante(s) Condomínio do Edifício Ilha do Sol Agravado(s) Antônio Augusto Beda dos Reis e Flávia Amaral de Faria Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Ilha do Sol contra decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 140441747 do processo de referência) que, na ação de conhecimento, com preceito cominatório, movida por Antônio Augusto Beda dos Reis e Flávia Amaral de Faria em desfavor do agravante, processo n. 0739723-44.2022.8.07.0001, deferiu tutela antecipada de urgência formulada pelos autores para que o réu suspenda, imediatamente, as determinações constantes das notificações de Id 140266187 e Id 140267649, seus prazos e penalidades, bem como para que o réu se abstenha de desligar a iluminação externa durante a noite e de retirar o varal de luzes. A decisão ainda determinou que o réu forneça chave para acesso da segunda autora à área comum do condomínio, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo assim proferida: Cuida-se de ação de obrigação de fazer e não fazer proposta por ANTONIO AUGUSTO BEDA DOS REIS e FLAVIA AMARAL DE FARIA em desfavor de CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DO SOL. Narram os autores, em síntese, que: (i) o síndico do condomínio réu tem inviabilizado o funcionamento do estabelecimento da segunda requerente, limitando as luzes no período da noite; (ii) foi deliberado em Assembleia a autorização de colocar um varal de luzes, o qual a segunda autora instalou sem utilizar ferramentas de alto impacto e sem perfurar o porcelanato do edifício; (iii) foram notificados acerca da retirada dos ganchos para a colocação do varal de luzes e cobertura dos respectivos buracos; (iv) além de não acender as luzes da fachada do prédio no período noturno, o síndico retirou o varal de luzes, atrapalhando o pleno funcionamento do estabelecimento; (v) em 14 de outubro, receberam nova notificação sob o fundamento de que haviam alterado a fachada do condomínio, mediante pintura para instalação de placa com o nome do estabelecimento; e (vi) o síndico inviabiliza o acesso a caixa de correio e da leitura da Neonergia. Com base no exposto, requereram a concessão da tutela antecipada de urgência para que o requerido seja compelido a, imediatamente, suspender as advertências constantes das notificações de IDs 140266187 e 140267649, seus prazos e penalidades, se abster de impedir o acesso à área comum do condomínio, entregando as chaves do portão de entrada, bem como acender as luzes externas no período de funcionamento do estabelecimento da segunda requerente e permitir a utilização de iluminação própria, sob pena de multa diária. É o breve relato. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. As relações entre os condôminos de um condomínio edilício regem-se pelas disposições de sua convenção, do seu regimento interno e ao que está disposto no Código Civil. A questão em debate nesta ação está centrada na utilização da área comum, na modificação da fachada do prédio e na iluminação externa noturna do estabelecimento da segunda autora na unidade imobiliária por ela locada. Considerando tratar-se de um condomínio misto (residencial e comercial) e tendo em vista a função social da propriedade que, em se tratando de loja comercial, é o desenvolvimento da atividade empresarial, a garantia de iluminação e a identificação do estabelecimento são premissas para o regular exercício da atividade comercial. Nesse sentido, embora ainda não lavrada a ata da assembleia condominial, os autores estão resguardados pelo Código Civil que prevê, além do direito de o condômino de usar da coisa conforme sua destinação, o uso das partes comuns do condomínio. Com efeito, reconheço a plausibilidade do direito invocado pelos requerentes quanto à suspensão das ordens constantes das notificações recebidas e ao uso regular da área comum conforme a destinação comercial do imóvel locado. O perigo de dano se mostra evidente, tendo em vista que indispensável a iluminação do estabelecimento comercial, principalmente no período noturno, assim como a identificação visual para atrair a clientela. Ante o exposto, atendidos os pressupostos legais, defiro a tutela de urgência para determinar que o requerido suspenda, imediatamente, as determinações constantes das notificações de IDs 140266187 e 140267649, seus prazos e penalidades, se abstenha de desligar a iluminação externa durante a noite, bem como de retirar o varal de luzes, e, por fim, que forneça a chave para acesso da segunda autora à área comum do condomínio, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). Designe-se audiência de conciliação a ser realizada virtualmente pelo NUVIMEC. Cite-se e intime-se o requerido. Em razão da tutela de urgência, o mandado deverá ser cumprido por oficial de justiça. (grifos no original) Em razões recursais (Id 41208746), o agravante suscita, inicialmente, preliminar de incompetência do juízo por violação ao princípio do juízo natural. Diz que a ação não seguiu a ordem aleatória de distribuição e foi irregularmente endereçada pelos agravados ao juízo da 10a Vara Cível de Brasília, em suposta conexão ao processo n. 0737101-89.2022.8.07.0001, contra o qual o agravante combateu a liminar deferida por meio do AGI n. 0736429-84.2022.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria. No mérito, sustenta, em suma, ser equivocada a decisão. Diz que os agravados alteram a verdade dos fatos ao afirmarem que teria sido autorizado em seu favor pela Assembleia Geral a instalação de um varal de luzes. Alega que a AGE, realizada no dia 30/9/2022, a pedido dos agravados, reprovou todas as alterações da fachada propostas pelos agravados. Diz que sequer houve comentário sobre a instalação de fio com lâmpadas na fachada (“varal de luzes”). Defende a regularidade das notificações. Afirma que a segunda agravada desenvolve sua atividade comercial em desrespeito às regras legais e convencionais, notadamente, às regras da Lei 5.547/2015, que exige alvará de funcionamento. Nega inviabilizar o funcionamento do comércio, contudo, é a própria agravada quem o inviabiliza ao deixar de comprovar a regularidade do estabelecimento e sua adequação às normas de regência. Brada que transtornos e prejuízos têm sido causados ao condomínio e demais moradores. Cita vídeos e documentos que colaciona. Argumenta que os arts. 1o, 2o, 4o e 5o da Lei 5.547/2015 teriam sido descumpridos pelos agravados. Destaca deliberação da Assembleia Geral Ordinária de 28/3/2022, que obriga qualquer estabelecimento comercial instalado em lojas pertencentes ao condomínio guardar respeito às normas técnicas e legislação inerentes ao funcionamento. Acusa a agravada de não comprovar tal condição, embora instada a fazê-lo. Declara existirem reclamações à Ouvidoria do Distrito Federal. Defende ser competência do condomínio exercer a fiscalização e verificar a legalidade de funcionamento do comércio ali instalado quanto a aspectos ambientais e de segurança para pessoas e para a edificação. Sublinha que o estabelecimento agravado constantemente descumpre normas distritais de funcionamento, seja por não observar o horário inadequado, seja por música alta, seja por barulhos inadequados, seja por violação a regras de acessibilidade. Denuncia os autores por ainda ocuparem toda a calçada, não respeitando a Lei Complementar n. 883/2014 ,que exige observância mínima de 1,5m de passagem livre para pedestres. Cita os arts. 1.277 e 1.336, III e IV, do CC e o art. 10 da Lei 4.591/64 para amparar sua pretensão. Brada que o funcionamento deve ser suspenso até que haja prova de autorização do poder público. Reitera não ser abusiva a notificação enviada. Afirma que os agravados alteraram os fatos para fazer crer que o antigo locatário teria feito as alterações por eles noticiadas. Informa que notificações enviadas são relativas à necessidade de pintura da fachada na cor padrão adotada pelo condomínio, à desinstalação de ganchos da fachada, ao tamponamento de furos para fixação e à substituição de revestimento de porcelanato danificado. Argumenta ser o problema relacionado à luz externa em área pública questão atinente à Neoenergia, não ao condomínio. Aduz que o temporizador na área externa serve a preservar a fiação elétrica, que é rígida, de maneira que sua ligação ininterrupta, tal como pretendido pelos agravados, pode causar o derretimento de fios e gerar curto circuito com risco à segurança da edificação e dos moradores. Destaca que, por conta da decisão liminar, teve que instalar lâmpadas com temporizadores para desligamento automático para não sobrecarregar a fiação. Argumenta inexistir previsão legal ou convencional que o obrigue a fornecer energia ininterruptamente na área externa e para fomentar atividade econômica particular. Afirma necessária a reforma da decisão guerreada para desobrigar o condomínio a ligar as luzes externas durante todo o período de funcionamento do estabelecimento da segunda agravada. Reputa presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: (...) A) Seja conhecido e dado regular processamento ao presente recurso; B) Seja analisada a preliminar de nulidade processual pelo descumprimento da regra legal de distribuição aleatória prevista no art. 285 do CPC, em respeito ao princípio do juiz natural, para, assim, ANULAR a r. decisão liminar vergastada e DETERMINAR a redistribuição aleatória do processo de origem; ou subsidiariamente, remeta os autos em prevenção à Exc. Desembargadora Diva Lucy, relatora do agravo de instrumento (no 0736429-84.2022.8.07.0000) interposto na ação primeva (no 0737101-89.2022.8.07.0001); C) De forma subsidiária ao pedido de anulação da r. decisão agravada por desrespeito à regra de distribuição aleatória, seja deferida a tutela de urgência recursal, liminarmente, para: C.1) Determinar que os agravados suspendam qualquer atividade econômica na loja 6 e, consequentemente, o uso da área pública até que se comprovem as autorizações do Poder Público, nos termos da LEI No 5.547, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015 e da LEI COMPLEMENTAR No 883, DE 25 DE JUNHO DE 2014 C.2) Suspender a r. decisão agravada, mantendo hígida a notificação extrajudicial (ID140266187 - PÁG. 1/7 DO PROCESSO DE ORIGEM), permitindo o exercício regular do direito do agravante de exigir dos agravados: i. Que deixem de usar a fachada para afixar a extensão de fiação com lâmpadas (chamada pelos agravados de varal de luzes); ii. Que desinstalem os ganchos da fachada e tampem os furos feitos para fixação do referido varal, inclusive para evitar infiltrações; iii. Substituam as peças de porcelanato da fachada que foram danificadas quando da instalação da porta. C.3) Suspender a r. decisão agravada, mantendo hígida a notificação extrajudicial (ID 140267649 - Pág.1/4 do processo de origem), permitindo o exercício regular do direito do agravante de exigir dos agravados a pintura da fachada na cor padrão adotada pelo condomínio; C.4) Suspender a r. decisão agravada, para desobrigar o condomínio de ligar as luzes da parte externa de forma ininterrupta, sob pena de curtos e prejuízos ao sistema elétrico comum do edifício; D) No mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada para: D.1) Reconhecer a nulidade processual em decorrência da inobservância da distribuição aleatória da ação, com a conseguinte anulação da r. decisão agravada e ordem para redistribuição aleatória da ação de origem; Subsidiariamente: D.2) Determinar que os agravados suspendam qualquer atividade econômica na loja 6 e, consequentemente, o uso da área pública até que se comprovem as autorizações do Poder Público, nos termos da LEI No 5.547, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015 e da LEI COMPLEMENTAR No 883, DE 25 DE JUNHO DE 2014 C.2) Reformar a r. decisão agravada, mantendo hígida a notificação extrajudicial (ID140266187 - PÁG. 1/7 DO PROCESSO DE ORIGEM), permitindo o exercício regular do direito do agravante de exigir dos agravados: i. Que deixem de usar a fachada para afixar a extensão de fiação com lâmpadas (chamada pelos agravados de varal de luzes); ii. Que desinstalem os ganchos da fachada e tampem os furos feitos para fixação do referido varal, inclusive para evitar infiltrações; iii. Substituam as peças de porcelanato da fachada que foram danificadas quando da instalação da porta. C.3) Reformar a r. decisão agravada, mantendo hígida a notificação extrajudicial (ID 140267649 - Pág.1/4 do processo de origem), permitindo o exercício regular do direito do agravante de exigir dos agravados a pintura da fachada na cor areia, adotada como padrão do edifício; C.4) Reformar a r. decisão agravada, para desobrigar o condomínio a entregar a chave de acesso ao hall da área comum das unidades residenciais; C.5) Reformar a r. decisão agravada, para desobrigar o condomínio de ligar as luzes da parte externa de forma ininterrupta, sob pena de curtos e prejuízos ao sistema elétrico comum do edifício. (grifos no original) Preparo recolhido (Id 41208750). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do agravo de instrumento O agravante pleiteia, inicialmente, a anulação do provimento judicial atacado e a redistribuição aleatória do processo de origem. Diz que a ação não seguiu a ordem aleatória de distribuição, tendo sido irregularmente endereçada ao juízo da 10a Vara Cível de Brasília, em suposta conexão ao processo n. 0737101-89.2022.8.07.0001. Ao exame dos autos, constato que questão relativa à incompetência do juízo por violação ao princípio do juízo natural não foi previamente submetida a exame do juízo a quo. Logo, inadmissível a análise por esta Corte de Revisão do tema suscitado em manifesta inovação recursal. Apreciar o tema somente suscitado em sede recursal implica indevida supressão de instância, porque decidido originariamente pelo i. juiz, na origem. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020) Por conseguinte, ao intento de preservar o duplo grau de jurisdição, não conheço da preliminar alegada incompetência por errônea distribuição do feito. 2. Do pedido de efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Tal como no AGI n. 0736429-84.2022.8.07.0000, de minha relatoria, o cerne da questão está em verificar, em exame perfunctório, se o agravante, na qualidade de condomínio administrador do prédio em que os autores/agravados desenvolvem atividade comercial, tem direito de notificá-los para advertir (Id 140266187 e Id 140267649 do processo de referência) por suposto descumprimento de obrigações de fazer e não fazer. A tese central do agravante é de que os agravados 1. Praticam atividade econômica sem obtenção de autorização/alvará do Poder Público, inclusive do CBMDF, e do mesmo modo usam área pública, violando acessibilidade, meio ambiente, horário de funcionamento, sossego, segurança contra incêndio ( ex vi Lei 5547/2015, art. 1.336, IV, CC; Lei 5547/2015 e Lei Complementar 883/2014); 2. Alteram a fachada com a fixação de "varal de luz" e pintando-a em cor diversa da adotada originalmente pelo condomínio agravante ( ex vi art.1.336, III, CC e cláusula trigésima nona da Convenção); 3. Praticam atividade econômica ruidosa, com música ao vivo, sem projeto acústico, prejudicando o sossego e saúde dos demais moradores ( ex vi art.1.336, IV, CC e cláusula trigésima oitava da Convenção, ABNT NBR10151) (Id 41208746, p. 39). Busca assim o condomínio, por meio de notificações encaminhadas aos agravados, compeli-los a desfazer as supostas modificações e a não utilizar de forma ininterrupta a energia, porque tal uso comprometeria a fiação do edifício, a segurança da edificação e alteraria a fachada. A justificar sua conduta, invoca o art. 1.336, II e III, do CC. O julgador monocrático reconheceu a plausibilidade do direito dos autores/agravados e suspendeu as notificações, o que fez considerando tratar-se de um condomínio misto (residencial e comercial) e tendo em vista a função social da propriedade que, em se tratando de loja comercial, é o desenvolvimento da atividade empresarial, a garantia de iluminação e a identificação do estabelecimento são premissas para o regular exercício da atividade comercial. Pois bem, pelas notificações extrajudiciais encaminhadas aos agravados (Id 140266187 e Id 140267649 do processo de referência), o agravante os advertiu: quanto à afixação de extensão de fiação com lâmpadas (“varal de luzes”); para desinstalação de ganchos, tamponamento de furos, substituição de revestimento da fachada, refazimento da pintura; e pela utilização de luzes na parte externa do edifício de forma ininterrupta, as quais seriam potencialmente danosas às pessoas e à edificação. Ocorre que os atos praticados pelo condomínio para dar solução a problemas causados pela obra realizada pelos autores, supostamente em descumprimento de normas convencionais e legais, exigem mais aprofundado exame e consideração para que seja possa certificar se, de fato, não ultrapassam o limite da diligência exigida do administrador e se conservam pertinência legal e convencional a essa espécie de atuação. Mister considerar que, além dos deveres dos condôminos relacionados no art. 1.336, II e III, do CC, de não realizar alterações que comprometam a segurança da edificação e não alterar a forma e cor da fachada, o art. 1.348, IV, V, do CC dispõe competir ao síndico cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia, bem como diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns. Mas a atribuição conferida ao síndico para fazer cumprir a legislação e as normas convencionais não o investe de poder para agir em medida que obste o exercício pelos agravados da atividade econômica a que se dedicam. Não está legalmente autorizado, portanto, sem produzir prova de que praticadas graves violações, a, por qualquer meio o modo, atuar para fazer com que os agravados suspendam qualquer atividade econômica no edifício. Disso resulta não ter cabimento a medida judicialmente postulada na amplitude em que o foi, visto que, se deferida, obstaria o desenvolvimento do trabalho e da atividade econômica desenvolvida pelos agravados. Ora, não se pode permitir, especialmente em momento tão incipiente da demanda, que razões desprovidas de mínimo lastro probatório, conquanto aduzidas sob o argumento de fervoroso esforço para cumprir a lei, levem à adoção de providências que objetivamente resultem em manifesta violação à lei. Assim, mister, seja a matéria litigiosa submetida a ampla dilação probatória. Tal como no AGI n. 0736429-84.2022.8.07.0000, a situação se mostra controvertida, mormente diante da incipiente fase em que se encontra a demanda, e deve ser melhor esclarecida, notadamente quando as partes não tiveram oportunidade de produzir, em contraditório, as provas sobre as questões fáticas que alegam. Em face da controvérsia instaurada, não tem cabimento, ao início da lide, inferir malefícios que possam advir do uso da extensão de lâmpadas e da ligação de luzes de forma ininterrupta; inviável ponderar a condição da estrutura elétrica do edifício, conquanto sabido que o uso de equipamentos elétricos para além da capacidade para a qual o imóvel foi projetado pode causar superaquecimento da fiação, com possíveis curtos circuitos e, no pior dos cenários, risco de incêndio. No caso, o próprio agravante mitigou o alegado risco ao sistema elétrico ao afirmar que tão logo foi citado na ação de origem, buscou trocar as lâmpadas existentes por lâmpadas menos potentes, justamente para cumprir, mesmo discordando da obrigação estabelecida pelo D. Juízo singular, sem sobrecarregar o sistema elétrico, evitando derretimento da fiação e curtos, de forma que não se vislumbra perigo de dano com a manutenção da decisão agravada. Sob esse prisma, reconheço a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC em favor dos agravados, com o que: (a) mantenho a decisão liminar que autorizou o uso da loja comercial conforme sua destinação e função social; e (b) suspendo as notificações encaminhadas aos agravados, pelo agravante, porque constato a existência de situação fática altamente controvertida a ser devidamente elucidada com a instauração de regular e desejável contraditório. Anoto que o juízo de probabilidade por tal modo firmado não interfere no juízo de mérito a ser posteriormente realizado, uma vez que apenas ampara, ao início da lide, situação concreta que de plano aparenta estar sujeita a riscos no que concerne à atividade econômica e ao funcionamento do negócio dos agravados. Lembro que no AGI n. 0736429-84.2022.8.07.0000, também de minha relatoria, como medida de segurança para a edificação e para os moradores, foi apenas deferida tutela de urgência para que os agravados se abstenham de utilizar sistema de exaustão (coifa) existente no condomínio. Sobre o tema, em casos semelhantes, esta e.1a Turma Cível entendeu que a análise de questões controvertidas, de natureza eminentemente instrutória, deve ser diferida a momento oportuno. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Não vislumbro, portanto, diante dos elementos de informação inicialmente coligidos, a probabilidade do direito à suspensão da atividade econômica dos agravados ou à manutenção das notificações enviadas. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva de todas as partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto: a) ADMITO PARCIALMENTE o processamento do agravo de instrumento; e b) na extensão admitida, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto aos agravados oportunidade para apresentarem resposta ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 16 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira